Tribunal: TJSP
Processo: 1041092-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Pensão por morte – Pretensão de companheiro sobrevivente de servidor público municipal (Campinas) – Presunção de dependência pela legislação municipal (LCM 10/2004) – União estável demonstrada pelos documentos e pela prova testemunhal – Alteração do termo inicial para a concessão do benefício – Inteligência do art. 33 da legislação local – Procedência da ação mantida –

Ementa:

ADMINISTRATIVO – Pensão por morte – Pretensão de companheiro sobrevivente de servidor público municipal (Campinas) – Presunção de dependência pela legislação municipal (LCM 10/2004) – União estável demonstrada pelos documentos e pela prova testemunhal – Alteração do termo inicial para a concessão do benefício – Inteligência do art. 33 da legislação local – Procedência da ação mantida – Recurso de apelação desprovido, reexame necessário provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1041092-94.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INS-
TITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS CAM-
PREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CÉSAR EDUARDO SANA-
VIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DE APELAÇÃO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO, EM
PARTE. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041092-94.2017.8.26.0114 -Voto no 30.566-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1041092-94.2017.8.26.0114.
Comarca de CAMPINAS 2a VFP Juiz Wagner Roby Gidaro.
Apelante:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS - CAMPREV.
Apelado:
CÉSAR EDUARDO SANAVIO.
VOTO No 30.566.4
ADMINISTRATIVO Pensão por morte Pretensão de
companheiro sobrevivente de servidor público municipal
(Campinas) Presunção de dependência pela legislação
municipal (LCM 10/2004) União estável demonstrada
pelos documentos e pela prova testemunhal Alteração do
termo inicial para a concessão do benefício Inteligência do
art. 33 da legislação local Procedência da ação mantida
Recurso de apelação desprovido, reexame necessário pro-
vido, em parte.
Relatório
Ação proposta contra o Instituto de Previdência Social do
Município de Campinas - CAMPREV, objetivando a concessão de pensão a
companheiro de servidor falecido, negada na via administrativa.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, acolheu o pedido;
declara reexame necessário.
Recorre o CAMPREV pela reforma da sentença; recurso
processado e respondido. 2
Fundamentação
O apelado César Eduardo Sanavio viveu em união estável
com o ex-servidor público Álvaro Luiz Sala por aproximadamente dezesseis
1 Sentença, fls. 305/312.
2 Recurso, fls. 317/324; contrarrazões, fls. 328/330.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041092-94.2017.8.26.0114 -Voto no 30.566-JV
3
anos, até 27/04/2014, data do falecimento.
O CAMPREV alega que não estão preenchidos os requisi-
tos para configuração da união estável, bem como ausência de prova da de-
pendência econômica do apelado em relação ao servidor falecido e do cus-
teio mútuo de despesas.
O apelo não merece provimento.
Os requisitos para concessão do benefício são meramente
exemplificativos, a própria Lei Complementar Municipal no 10/04 assim prevê
em seu art. 32, § 2o, inc. IX.
O artigo 30 do mesmo diploma legal dentre os beneficiá-
rios do regime próprio de previdência os companheiros e os conviventes
de
mesmo sexo na constância de união estável, dos quais a dependência eco-
nômica é presumida.
A sociedade de fato do autor com o seu companheiro foi
comprovada pelos documentos juntados (fls. 31/35, 37/38, 64, 94/95,
128/216); demonstram o recebimento de correspondências no mesmo en-
dereço e partilhadas as despesas para manutenção da residência.
A prova oral 3 não deixa dúvida quanto à contemporanei-
dade da união estável quando do óbito do instituidor da pensão por morte;
essa prova corrobora as afirmações do autor.
No entanto, posto que o autor não consta como benefici-
ário cadastrado, 4 a sentença merece pequeno reparo quanto ao termo inicial
3 Link para acesso os depoimentos das testemunhas a fls. 332.
4 Fl. 107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041092-94.2017.8.26.0114 -Voto no 30.566-JV
4
para o pagamento do benefício, que terá início do requerimento administra-
tivo (31-03-2015), data em que a CAMPREV tomou conhecimento inequívoco
da pretensão do autor. É o entendimento que se extrai do artigo 33 da LCM
10/04:
Art. 33. Ocorrendo o falecimento do participante sem que tenha sido feita
a inscrição de dependente, cabe a este promovê-la, por si ou por represen-
tantes, para recebimento de parcelas futuras, satisfazendo as exigências
dispostas no artigo 32 desta lei.
Dessa forma, está suficientemente comprovada a existên-
cia de união estável, com previsão em lei; nega-se provimento ao recurso de
apelação; dá-se parcial provimento ao reexame necessário, para alterar o
marco inicial para o pagamento das parcelas pretéritas. À vista do disposto
no § 11 do art. 85 do CPC, elevo a verba honorária advocatícia para o pata-
mar médio, a ser arbitrada em fase de liquidação de sentença. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. REEXAME NECES-
SÁRIO PROVIDO, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR